Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-06.2024.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001089-06.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MEROTTI & CIA LTDA - CNPJ: 73.706.780/0001-63 (APELANTE), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), GUSTAVO DONIZETE DE OLIVEIRA - CNPJ: 19.270.749/0001-87 (APELADO), JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT - CPF: 037.549.121-00 (ADVOGADO), GUSTAVO DONIZETE DE OLIVEIRA - CPF: 009.686.441-98 (APELADO), GUSTAVO DONIZETE DE OLIVEIRA - CPF: 009.686.441-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. VALOR DE UM DOS PEDIDOS DE COMPRA INCORRETO. MODIFICAÇÃO NESSE PONTO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA APELADA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Cobrança promovida pela Apelante visando o recebimento de valores decorrentes da comercialização de produtos agropecuários, conforme notas de controle referentes ao período de 25/09/2019 a 13/01/2020. A sentença reconheceu o inadimplemento da Apelada e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 25.738,86, corrigida pelo INPC e acrescida de juros legais a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se: (i) à majoração do valor relacionado ao pedido de compra nº 612618, visando a fixação em R$ 18.540,50 e não em R$ 9.270,25; (ii) à definição do termo inicial dos juros de mora; e (iii) à revogação da justiça gratuita concedida à Apelada.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se dos documentos acostados que o pedido de compra nº 612618 não foi corretamente quantificado em R$ 18.540,50, conforme Nota Fiscal n.º 499.979. A Apelada não impugnou em sede de contestação o valor, tampouco em sede de contrarrazões ao apelo, autorizando a retificação do valor constante da sentença.

4. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, os juros incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

5. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica requer comprovação da alegada insuficiência de recursos, não bastando mera declaração de pobreza. A Apelada não apresentou documentos que comprovam a alegada hipossuficiência, impondo a revogação da benesse concedida pelo juízo
a quo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para: 1) majorar o valor do pedido de compra nº 612618 para R$ 18.540,50; 2) fixar o termo inicial dos juros legais a partir do vencimento de cada obrigação/título; e, 3) revogar a justiça gratuita da Apelada, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Merotti & Cia LTDA.
contra a sentença exarada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres-MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
Gustavo Donizete de Oliveira –ME (União Agropecuária).

A sentença julgou procedente nos pedidos da inicial nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto e nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Requerida ao pagamento da quantia certa de R$ 25.738,86 (vinte e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido dos juros legais, cujo termo inicial será da citação, vez que não há data final para pagamento, diante das diversas cumpras até a propositura das presente ação.

Em face da sucumbência, condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art.85, §2º, incisos I a IV, CPC.

Em tempo, comprovada a hipossuficiência da parte requerida nos autos, DEFIRO a gratuidade processual, ficando suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários respectivamente. (...)”
– sic.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o valor correto do pedido de compra nº 612618 é de R$ 18.540,50 (dezoito mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos), pois a compra foi parcelada em duas prestações de R$ 9.270,25 (nove mil e duzentos e setenta reais e vinte e cinco centavos) cada, com vencimentos em 13/04/2020 e 13/05/2020.

Aponta que a sentença comporta reforma nesse ponto, para majorar o valor da condenação.

Além disso, alega que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento das parcelas e não da data da citação, como

fixado na sentença.

Por fim, afirma que a empresa Apelada não faz jus à justiça gratuita, pois não comprova sua condição de hipossuficiente, haja vista que os documentos acostados aos autos não indicam a baixa das atividades empresariais.

Assim, requer o provimento do apelo para fixar o valor do pedido de compra nº 612618 em R$ 18.540,50 (dezoito mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos), determinar a incidência dos juros legais a partir do vencimento das obrigações e revogar a justiça gratuita da Apelada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Cobrança de valores em virtude de comercialização de produtos agropecuários pela Apelante à Apelada, do período compreendido entre 25/09/2019 a 13/01/2020, referente aos pedidos de compra (notas de controle – cupons) nº 567809, 568700, 612877, 615244 e 612618.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
reconheceu a compra dos produtos e o inadimplemento por parte da Apelada, condenando-a ao pagamento de “
R$ 25.738,86 (vinte e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido dos juros legais, cujo termo inicial será da citação
”.

Da sentença,
a Apelada não apresentou qualquer irresignação
, dessa forma, a
controvérsia recursal
reside tão somente na possibilidade de majorar o valor do pedido de compra nº 612618, de fixar os juros legais a partir do vencimento e de revogar a justiça gratuita concedida à recorrida.

A respeito do valor do pedido de compra nº 612618, o juízo de primeiro grau assim consignou:

No entanto, da melhor análise dos documentos de ID 267866254 (ID 140891510 de origem), evidencia-se que, em verdade, o valor do referido pedido de compra é de R$ 18.540,50 (dezoito mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos), já que o pedido foi parcelado em duas vezes de R$ 9.270,25 (nove mil e duzentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), com vencimento em 13/04/2020 e 13/05/2020, respectivamente.

O montante de R$ 18.540,50 (dezoito mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos) inclusive consta de forma detalhada na Nota Fiscal nº 499.979 (pág. 3/4 do ID 267866255 – ID 267866255 de origem), referente ao pedido de compra nº 612618.

Importa registrar que na contestação (ID 267866293) a Apelada, embora não reconheça a obrigação, deixou de contestar o valor. De igual modo, deixou de apresentar suas contrarrazões ao apelo.

Logo, a sentença comporta reforma com relação à obrigação constante no pedido de compra nº 612618, para fixa-la em quantia equivalente a R$ 18.540,50 (dezoito mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos), e não no importe de R$ 9.270,25 (nove mil e duzentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), como constou na sentença.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros legais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de dívidas líquidas com vencimento certo, devem incidir da data de vencimento da obrigação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
" (AgInt no AREsp 1.079.466⁄RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26⁄2⁄2019, DJe 6⁄3⁄2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83⁄STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.727.601⁄PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 7⁄5⁄2019, DJe 15⁄5⁄2019) - destaquei.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. (...) 5. Na espécie, o inadimplemento da última parcela de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não se revela capaz de infligir ao credor prejuízo moral tamanho a ponto de afetar qualquer dos atributos de sua personalidade, ainda que se considerem as reiteradas tentativas de cobrança do crédito.
6. Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da sucumbência.
(REsp 1.651.957⁄MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16⁄3⁄2017, DJe 30⁄3⁄2017) – destaquei.

Convém consignar que “
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
” (art. 397 do Código Civil).

Logo, sobre o termo inicial dos juros moratórios, a sentença também comporta reforma, para que incidam desde o vencimento de cada título.

Por fim, há que se verificar se é o caso de manter os benefícios da justiça gratuita à empresa Apelada.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Em se tratando de pessoa jurídica, incumbe à parte “
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 481.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando os documentos acostados à contestação, além de todo o conjunto probatório, verifica-se que a Apelada não apresentou qualquer documento no sentido de demonstrar que a pessoa jurídica necessita do benefício pretendido. Como se vê dos autos, a Apelada não apresentou os balancetes, balanços e declarações de imposto de renda da empresa.

Ao contrário, apresentou carteira de trabalho do sócio (ID 267866296) e declaração de hipossuficiência, elementos insuficientes para a concessão da benesse. De igual modo, a o documento de ID 267866294 não comprova que a empresa encontra-se inativa, pois demonstra apenas a suspensão por omissão de entrega.

Registra-se que a Apelada não juntou extratos das contas bancárias ou outros documentos para demonstrar a alegada hipossuficiência, ainda que momentânea.

Dessa forma, ao contrário do que consta na sentença, não há elementos que comprovem a hipossuficiência financeira da Apelada, impondo a revogação da assistência judiciária gratuita, haja vista que a mesma não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DEBILIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROVIDO.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência. Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos . Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório. A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
(TJ-MT 10254524620228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023) – destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para: 1)
fixar
o valor do pedido de compra nº 612618 no importe de R$ 18.540,50 (dezoito mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos), permanecendo o montante dos demais pedidos de compra como consta na sentença; 2)
determinar
a incidência dos juros legais a partir do vencimento de cada título/obrigação; e, 3)
revogar
a justiça gratuita concedida à Apelada, condenando-a
ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do resultado do julgamento, inviável se falar na majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025